Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-08.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702266-08.2023.8.07.0012 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ROYAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: CLEONICE RIBEIRO POVOA DESPACHO Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno apresentado, em 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora